Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 769, SJT. MATÉRIA EXCLUSIVA DE EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSTRIÇÃO DE FATURAMENTO LÍQUIDO DE EMPRESA. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. A matéria objeto de recurso repetitivo Tema 769-STJ é limitada ao âmbito das execuções fiscais, que possui regramento processual próprio previsto na Lei no 6.830/1980, não tendo afetado as execuções comuns, de modo que não há que se falar em suspensão do processo.
3. É certo que a penhora de faturamento líquido de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. A possibilidade de penhora sobre valores devidos por empresas deve, ainda, observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento (Art. 866, §1o, do CPC).
4. Recursos conhecidos e desprovido.